Tribunal: TJDFT
Processo: 0006166-35.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
I – Reiteradamente intimado, o apelante-exequente não promoveu a diligência que lhe competia, a fim de evitar a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC. Mantida a r. sentença.
II – Apelação desprovida.